Tribunal: STF
Processo: RE 85371
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
LEI N. 3.920, DE 17.12.1974, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ARTIGO 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, LEI
TRIBUTARIA PUBLICADA NO ANO DE 1974 PARA VIGORAR A PARTIR DE
PRIMEIRO DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. INCIDENCIA QUE NÃO OFENDE
O ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, PORQUE,
EM TAL CASO, O CONTRIBUINTE NÃO FOI SURPREENDIDO COM A MAJORAÇÃO DO
TRIBUTO.